Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704475-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA APELADO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Compulsando os autos n. 0709531-14.2021.8.07.0018 (Oposição), verifica-se que a parte apelada CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D está inscrita no CNPJ sob o no 01.543.032/0001-04, conforme dados constantes da contestação (id. 42106783) e atos constitutivos, datados de 2019 (ids. 42106783 e 42106286) e instrumento público de procuração de id. 42106787. Porém, consta do PJE que o mesmo CNPJ hoje se refere a EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Nome fantasia: EQUATORIAL ENERGIA GOIAS). Nos autos n. 0704475-97.2021.8.07.0018 (Interdito Proibitório), ocorrem situação idêntica, conforme atos constitutivos de id. 45982794 e procuração de id. 4582795. Neste sentido, na forma do art. 76, §2o, I, do CPC, intime-se a apelada CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer a sua situação jurídica e, se for o caso, regularizar a sua representação processual, com os documentos constitutivos da EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e respectivo instrumento público de procuração. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora